Tribunal: CARF
Processo: 10540.000086/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.000086/2009-63
ACÓRDÃO
2002-008.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLENE ROCHA FERNANDES AZEVEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF
143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS NÃO COMPROVADA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. As despesas com advogados são dedutíveis apenas quando
atenderem os requisitos legais e cuja demonstração de efetivo pagamento
restarem confirmadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$4.504,62.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000086/2009-63
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
A interessada impugna auto de infração do ano-calendário 2006, onde foram
incluídos R$ 7.576,01 de rendimentos omitidos, pagos pela Secretaria da
Educação, e glosado o imposto na fonte de R$ 4.504,62, que teria sido retido
sobre verbas recebidas da Prefeitura Municipal de Encruzilhada em processo
judicial trabalhista.
Sem contestar a inclusão dos rendimentos, argumenta que a Secretaria da
Educação não lhe fornecera em tempo o comprovante. Quanto às verbas
trabalhistas, argumenta que teria pago ao seu advogado R$ 11.375,85, que não
foram deduzidos dos rendimentos declarados (R$ 49.235,06) apenas porque não
recebera em tempo o recibo, que somente foi assinado em janeiro de 2007 (fls.
17). Para comprovar o imposto retido na fonte de R$ 4.504,62, apresenta cópia do
alvará de 03/08/2006 e extrato do resgate do valor líquido de R$ 45.503,41 na
conta vinculada do Banco do Brasil (fls. 27/28). Alega que por erro informara em
sua declaração que os rendimentos e o imposto teriam sido retido e pagos
diretamente pela própria Prefeitura, quando o foram pelo Banco do Brasil.
O Acórdão de improcedência guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO RETIDO. COMPROVAÇÃO.
A retenção do imposto na fonte deve ser comprovada com documentação hábil e
idônea.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000086/2009-63
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013 (AR e-fls. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 09/05/2013 (protocolo e-fls. 66), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- reconheceu o valor omitido de rendimentos tributáveis de R$7.576,01 recebido no
ano calendário 2006 e pretende parcelar o imposto devido;
- as despesas com honorários advocatícios de R$11.375,85 são dedutíveis da base
de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos através do recibo (e-fls. 17) embora
assinado em janeiro de 2007 e apenas obtido por fax em abril de 2008; destaca que declarou no
exercício 2006 o rendimento bruto sem deduzir tais honorários (R$49.235,06), o que evidencia sua
boa fé;
- o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial no valor
de R$4.504,62, retido pelo Banco do Brasil por determinação judicial e a DRJ deveria ter intimado
o banco ou a Prefeitura Municipal, ou Oficiado à Vara Trabalhista para avaliar sua veracidade, não
restando dúvidas de que não lhe compete tal prova ou recolhimento ou declaração em DIRF, já
que o Alvará Judicial n.313/2006 já é documento hábil e idôneo (e-fl. 27).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$4.504,62, além da interessada buscar a consideração dos honorários
advocatícios no valor de R$11.375,85 para redução da base de cálculo de seu imposto devido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, os quais demonstram os
argumentos denegatórios de primeira instância:
...
Para comprovar o imposto retido na fonte de R$ 4.504,62, apresenta alvará
judicial de 03/08/2006 (fls. 27). O documento, porém, não informa qualquer
retenção de tributo, mas apenas que uma parcela do depósito, nesse valor,
deveria permanecer à disposição daquele Juízo. Verifica-se ainda que não há
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000086/2009-63
4
qualquer informação em DIRF do alegado imposto retido na fonte, nem em nome
da Prefeitura de Encruzilhada nem do Banco do Brasil.
Quanto aos rendimentos declarados, não cabe alterá-los. Apesar da contribuinte
haver comprovado que resgatara em 16/08/2006 apenas R$ 45.503,41 (fls. 28),
tendo declarado rendimentos brutos de R$ 49.235,06, o extrato do processo
judicial (fls. 53) aponta outro alvará de levantamento a seu favor em 13/11/2006.
Como esta questão não está em litígio, não tendo sido objeto do auto de infração,
sem a prova do total recebido em 2006 na ação judicial não podem também ser
deduzidas as alegadas despesas advocatícias, e com maior razão ainda quando o
recibo está datado de janeiro do ano seguinte.
...
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso V,
que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o imposto
retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000086/2009-63
5
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Ora, pode ser dada razão então à contribuinte neste quesito e ser considerado o
Alvará Judicial 313/2006 (e-fl. 27) como documento suficiente para comprovação de IRRF no ano
calendário 2006. Afasta-se assim a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$4.504,62
Já quanto à alteração da base de cálculo do imposto de renda, subtraindo os
honorários advocatícios de R$11.375,85 (Recibo de e-fl. 17), não há que ser dada razão à
interessada, mas sim manter-se a decisão da DRJ, acima citada. Isso porque, cf. já apontado pela
DRJ, o Recibo data de ano diverso e há outros rendimentos relativos à mesma ação judicial, que
aparentemente foram recebidos em ano calendário posterior (extrato de e-fls. 56/57). Ademais, a
própria interessada apresentou Declaração de Ajuste relativa a 2006 com o valor de rendimentos
sem descontar honorários, o que pode evidenciar que os mesmos seriam pagos apenas ao fim da
ação, momento então que influenciariam no cálculo do imposto do ano calendário respectivo.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento parcial da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$4.504,62.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original